Tribunal: TJDFT
Processo: 0725850-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725850-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora do recurso (ID 37946324) não possui poderes para representar o autor, ora agravante, em Juízo. De fato, a procuração coligida ao feito originário (ID 115957491, na origem) outorgou poderes de representação processual a patrono diverso, inexistindo substabelecimento em favor da causídica signatária do agravo de instrumento. Portanto, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora